Tribunal: TJDFT
Processo: 0740931-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PETIÇÃO CRIMINAL No 0740931-66.2022.8.07.0000 REQUERENTE: JOÃO VICTOR CORREIA DO NASCIMENTO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Cuida-se de petição formulada de próprio punho pelo condenado JOÃO VICTOR CORREIA DO NASCIMENTO, na qual noticia estar cumprindo pena imposta por sentença condenatória e requer a redução da pena. Do que se pode depreender do petitório, o requerente foi condenado pela prática do crime previsto no art. art. 33, Lei no 11.343/2006 a uma pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, por sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Guarujá/SP, nos autos do processo no 0033438-51.2022.8.026.0000, e encontra-se cumprindo a pena na Penitenciária de Pracinha no Estado de São Paulo. O feito não veio acompanhado de nenhum documento comprobatório da situação processual do recluso, ora requerente (ID 41850104). É o breve relatório. Decido. Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo, verifiquei constar o processo no 0033438-51.2022.8.26.0000, Petição Criminal, tendo como requerente João Victor Correia do Nascimento, patrocinado pela Defensoria Pública, referente aos autos originários no 1500740-90.2021.8.26.0536, Foro de Guarujá, 2a Vara Criminal. De fato, desponta a incompetência deste Tribunal para a tomada de qualquer providência no caso relatado. Com efeito, registro que o processo originário tramitou perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, razão pela qual eventual pedido de modificação da decisão condenatória não seria de competência do TJDFT. Portanto, trata-se de condenação proferida por juízo de outra unidade da federação, no caso Estado de São Paulo, e qualquer providência em relação à mesma deve ser requerida perante o próprio juízo processante, e, em segunda instância, perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não podendo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tomar qualquer medida em relação ao citado processo. Assim, INDEFIRO a petição, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se. Após, cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator